Tribunal: TJES
Processo: 5005446-65.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005446-65.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUIZ OTAVIO DA COSTA OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por consumidor, confirmando tutela antecipada para impedir o corte de energia elétrica em razão de débitos pretéritos e condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A unidade consumidora era anteriormente titularizada pelo pai falecido do autor, e após a transferência de titularidade, a concessionária incluiu, na fatura emitida ao novo titular, encargos relativos a débitos já quitados, procedendo, mesmo diante de pagamentos regulares, à suspensão do fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária pode suspender o fornecimento de energia elétrica com fundamento em débito pretérito; (ii) estabelecer se a conduta enseja a reparação por danos morais e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica se submete ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, sendo sua responsabilidade objetiva por falhas na prestação do serviço (CDC, art. 14).

4. Débitos de consumo de energia elétrica possuem natureza pessoal e não
propter rem
, recaindo sobre quem contratou o serviço, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 346, veda expressamente a exigência de pagamento de débitos de titularidade de terceiros como condição para prestação de serviços, incluindo alteração de titularidade e religação.

6. A própria concessionária reconheceu a indevida inclusão de juros e multas em fatura de novo titular e procedeu à revisão do valor, demonstrando falha na cobrança.

7. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito cujo valor era majoritariamente composto por encargos indevidos relativos a dívida pretérita configura prática ilícita e enseja dano moral presumido (in re ipsa), sem necessidade de comprovação de prejuízo concreto.

8. O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, atendendo aos fins compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A concessionária de energia elétrica não pode suspender o fornecimento por débito pretérito, especialmente quando quitado ou quando seus encargos foram indevidamente inseridos em nova fatura. A suspensão indevida de serviço essencial caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido, impondo o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 346.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1737379/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.03.2022, DJe 25.03.2022. STJ, AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.08.2014, DJe 01.09.2014. TJES, Apelação Cível 0016800-37.2020.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 20.02.2025. TJES, Apelação Cível 0016034-77.2018.8.08.0048, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 14.12.2023. TJES, Apelação Cível 0032154-39.2019.8.08.0024, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 10.07.2023. TJES, Apelação Cível 5002990-45.2022.8.08.0021, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 28.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de recurso de apelação interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença
ID 14804177,
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
ação de defesa do consumidor com pedido de tutela de urgência ajuizada por
LUIZ OTÁVIO DA COSTA OLIVEIRA
, julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, e condenando a concessionária à abstenção de corte de energia por débitos pretéritos e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios.

A apelante, em suas razões recursais (ID 14804179), sustenta, em síntese:
(I)
“
que não houve falha na prestação dos serviços, tampouco ilicitude que possa sujeitar a APELANTE ao pagamento de indenização a título de danos morais
”;
(II)
“
que, a fatura cujo inadimplemento resultou na suspensão do fornecimento de energia, não era só composta por consectários legais dos débitos pagos em atraso, mas também em parte pelo consumo regular de energia do mês de maio, de modo que não há que se falar que a suspensão foi motivada por débito pretérito
”;
(III)
que todo o procedimento administrativo foi realizado em estrita observância as exigências da regulamentação vigente;
(IV)
“
caso ainda se entenda pela existência do dano, deverá ser observada a proporcionalidade do quantum a ser fixado
”. Diante desses argumentos, pede o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos na inicial.

Contrarrazões no ID 14804183, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, a título de esclarecimentos processuais, destaca-se que
o
Apelado, Luiz Otavio da Costa Oliveira, ajuizou a ação alegando que seu falecido pai, Ademyr Oliveira da Penha, era o titular da unidade consumidora de instalação nº 0000633244. Com o óbito do genitor, houve um desregramento no pagamento das faturas, o que resultou na interrupção do fornecimento de energia elétrica. Buscando regularizar a situação e transferir a titularidade da unidade consumidora para seu nome, o Apelado entrou em contato com a Apelante, sendo-lhe orientado a proceder com o pagamento de todos os débitos em aberto em nome de seu pai, o que foi feito em 24/03/2022.

Contudo, para sua surpresa, a primeira fatura emitida em seu nome após a mudança de titularidade, com vencimento em 13 de junho de 2022 e referente ao mês de maio de 2022, veio acrescida de juros e multas relativos aos débitos pretéritos já adimplidos pelo Apelado em nome do antigo titular. Essa fatura totalizou a quantia de R$ 757,74 (setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor considerado excessivo e indevido pelo Apelado, que o questionou administrativamente junto ao PROCON. Apesar do pagamento regular das faturas subsequentes (julho e agosto de 2022, antes do vencimento), a Apelante, em 03 de agosto de 2022, suspendeu indevidamente o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, justificando o corte pelo não pagamento da fatura de maio de 2022, que, como mencionado, continha predominantemente encargos de dívida pretérita. A situação foi agravada pelo fato de que a irmã do Apelado, portadora de necessidades especiais, reside no imóvel.

A Apelante apresentou contestação (ID 14804162), na qual argumentou a inexistência de falha na prestação dos serviços e de ato ilícito. Sustentou que a fatura de maio/2022 não era composta
apenas
por consectários legais de débitos antigos, mas também por consumo regular do mês, o que justificaria o corte. Defendeu o exercício regular de um direito e a ausência de nexo causal, pleiteando a improcedência dos pedidos.

A sentença (ID 14804177) confirmou a tutela antecipada, julgou procedentes os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

P
ois bem
.
A questão posta em análise neste recurso de apelação cinge-se à verificação da legalidade da conduta da concessionária de energia elétrica em relação à cobrança de débitos pretéritos e à suspensão do fornecimento de serviço essencial, bem como à configuração e quantificação do dano moral decorrente de tais atos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). A Apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, enquadra-se no conceito de fornecedora, enquanto o Apelado, na condição de usuário do serviço, configura-se como consumidor. Destarte, a responsabilidade civil da concessionária por eventuais danos causados na prestação de seus serviços é de natureza objetiva, independentemente da existência de culpa, conforme o artigo 14 do CDC.

Um dos pontos cruciais da controvérsia reside na natureza da obrigação de pagamento dos serviços de energia elétrica. Diferentemente de dívidas
propter rem
, que se vinculam ao próprio bem e o acompanham em suas sucessões, os débitos de consumo de energia elétrica possuem
natureza
pessoal
.
Isso significa que a obrigação de adimplir as faturas recai sobre o usuário que efetivamente utilizou o serviço, ou seja, aquele que estabeleceu a relação contratual com a concessionária. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao firmar que “
a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita
” (STJ. AgInt no REsp: 1737379/PR, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/03/2022,
Segunda Turma
, Data de Publicação: DJe 25/03/2022).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO DE TERCEIRO – NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessionária se recusou a restabelecer a energia do imóvel da apelada, por existência de débitos relativos à conta de energia não pagos pela empresa que era sua inquilina, a qual efetivamente à época utilizou o serviço. 2 . O art. 346 da Resolução 1000/2021 da ANEEL prevê que a distribuidora de energia elétrica não pode condicionar a prestação de serviços, como religação, ao pagamento de débitos de terceiros ou não autorizados ou à transferência em sistema de débitos de titularidade de terceiros para o titular ou novo titular das instalações. Todavia esta regra não se aplica se houver comprovação de que i) a pessoa jurídica adquiriu um fundo de comércio ou estabelecimento comercial e ii) houve continuidade na exploração da mesma atividade econômica, ainda que sob nova razão social ou firma, requisitos não demonstrados no caso.
3 . A responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal, não propter rem, mas sim ao consumidor que utilizou o serviço. Precedentes STJ e TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 00168003720208080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 20/02/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS EM RELAÇÃO AO AUTOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE. VERIFICAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO [...] V –
A responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço energia elétrica, bem como das multas correspondentes, recai sobre o titular da conta, e não sobre o terceiro locador, haja vista a natureza pessoal da obrigação. VI – A Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL proíbe o condicionamento da transferência de titularidade ou da prestação dos serviços ao pagamento de débito de responsabilidade de terceiro
, salvo em duas hipóteses excepcionais, não verificadas no caso na espécie: (I) se a distribuidora comprovar a aquisição por parte de pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e (II) a continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora. [...] (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0016034-77.2018.8.08.0048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 14/12/2023).

No caso em apreço, o Apelado buscou regularizar a situação da unidade consumidora após o falecimento de seu genitor, então titular dos débitos originais. Embora, compelido pela necessidade de restabelecer o fornecimento de serviço essencial, tenha adimplido os valores principais da dívida pretérita deixada por seu pai, tal pagamento ocorreu sob evidente coação e em razão de orientação indevida da concessionária. Ressalte-se que a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 346, dispõe expressamente que a concessionária não pode condicionar a prestação de serviços, como a religação, ao pagamento de débitos de terceiros ou não autorizados, tampouco transferir débitos de titularidade alheia para o titular ou novo titular da unidade consumidora. Confira-se:

Art. 346. Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais,
a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução
:

I –
ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor e demais usuários ou de débito de titularidade de terceiros
;

II –
à assinatura de qualquer termo em que o consumidor e demais usuários assumam a responsabilidade por débito de titularidade de terceiros, a exemplo de termo de aceite, de assunção, de responsabilidade ou de confissão de dívida; ou

III – à transferência em sistema de débitos de titularidade de terceiros para o titular ou novo titular das instalações
.

§ 1º O disposto no
caput
não se aplica se satisfeitas as duas condições a seguir:

I – a distribuidora comprovar a aquisição, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, feita por pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável; e

II – houver continuidade na exploração da atividade econômica, com a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora e demais instalações.

A própria Apelante, em suas razões recursais, afirmou que "
por mera liberalidade, a fatura no valor de R$ 757,74 foi revisada, com a retirada de juros e multa, ficando o valor de R$ 95,75 para pagamento e por conta do pagamento da entrada esta foi baixada
" (ID 14804179 Pág. 4, item 9). Esta é uma confissão inequívoca de que os juros e multas inseridos na fatura original de maio de 2022 eram, no mínimo, passíveis de contestação e, em última análise, indevidos, a ponto de a própria concessionária ter procedido à sua revisão. Se a cobrança fosse integralmente legítima, não haveria necessidade de tal "liberalidade". A revisão da fatura, com a retirada dos encargos impugnados, demonstra a falha original na sua emissão.

A recorrente também argumentou que a suspensão do fornecimento de energia não se deu por débitos pretéritos, uma vez que a fatura de maio de 2022, que motivou o corte, continha também valores referentes ao consumo do mês atual. No entanto, os documentos dos autos demonstram que o valor original da fatura era de R$ 757,74, e após a revisão e retirada dos juros e multas, o valor remanescente de consumo atual foi de R$ 95,75 (conforme a própria Apelante alegou). Isso significa que aproximadamente 88% do valor cobrado na fatura era relativo a débito pretérito ou a encargos dele decorrentes. Diante dessa proporção esmagadora, é inegável que a suspensão de energia elétrica foi motivada, em sua essência, por débitos antigos.

Tal prática é vedada, conforme explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça: “1.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos”
(AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014.)

A ilicitude da conduta da Apelante no que concerne à suspensão do fornecimento de energia elétrica gera, por si só, o dever de indenizar pelos danos morais sofridos pelo Apelado. A privação de um serviço essencial, como a energia elétrica, em uma residência, transcende o mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano, configurando verdadeiro abalo à dignidade e ao bem-estar do consumidor. O dano moral, nestes casos, opera-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido em razão da própria gravidade do ato, não exigindo comprovação de efetivo prejuízo psicológico.

No que se refere ao valor da indenização, é cediço que a fixação do montante destinado à reparação do dano moral deve observar tanto o caráter punitivo da conduta do agente quanto o caráter compensatório em relação à vítima.
Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Nessa linha, considerando o caráter repressivo e pedagógico da indenização por danos morais, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa, a quantia de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) fixada
na sentença,
revela-se adequada, razoável e proporcional para compensar o abalo experimentado,
além de estar em consonância com os
precedentes análogos já enfrentados por este
Tribunal
, conforme exemplificam os julgados a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGADA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE ANULAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DANO MORAL – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO RELATIVO A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – HIPÓTESE DE DÉBITO PRETÉRITO – PRECEDENTES DO STJ – DÍVIDA ATUAL: RELATIVA AO MÊS DE CONSUMO – ILEGALIDADE DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a descontinuidade do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço público essencial, deve ser precedida de rigoroso procedimento, com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de constituir reparação moral a sua interrupção ilegal pela concessionária de serviço público.
2) Da mesma forma, vem reiteradamente decidindo aquela Corte Superior que apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público – o que vale para o fornecimento de energia elétrica, água e outros considerados essenciais – não bastando a existência de débitos pretéritos em nome do usuário. 3) É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito correspondente à recuperação de consumo, haja vista que a concessionária de serviço público possui outros meios para a cobrança . 4) Por “dívida atual” há de se compreender a dívida do mês do consumo, ao passo que débito

pretérito diz respeito àquele posteriormente apurado pela concessionária de serviço público, mediante procedimento de recuperação de consumo.
5) Na quantificação do dano moral, deve o julgador analisar, fundamentalmente: (i) a repercussão na esfera do lesado; (ii) o potencial econômico-social do lesante; e (iii) as circunstâncias do caso, para definir o valor da indenização, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra.
Levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, o quantum indenizatório justo no caso concreto deve ser mesmo de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme arbitrado na sentença
. 6) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0032154-39.2019.8.08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 10/07/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO. FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que declarou a nulidade da cobrança derivada do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), reconhecendo a inexistência dos débitos decorrentes e condenando a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. Alegou-se que o TOI foi realizado de maneira unilateral, sem perícia técnica ou observância ao contraditório e à ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apuração da irregularidade no medidor de energia elétrica, exclusivamente por meio do TOI, é válida e suficiente para sustentar a cobrança de valores; (ii) verificar a configuração de danos morais em razão da interrupção do fornecimento de energia e da cobrança baseada em procedimento irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige a realização de perícia técnica para compor um conjunto de evidências que justifique a cobrança por irregularidades em medidores, o que não foi observado. 4. A atuação unilateral da concessionária, sem permitir o acompanhamento do consumidor, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando o procedimento inválido. 5. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos, prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), impõe o dever de indenizar pelos danos causados por falhas na prestação do serviço essencial.
6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, baseada em apuração unilateral e sem prova da irregularidade, configura dano moral in re ipsa, decorrente da própria ilicitude do ato. 7. O valor fixado para compensação dos danos morais (R$ 3.000,00) encontra-se adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002990-45.2022.8.08.0021 - Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Julgado em: 28/03/2025)

Desse modo, constata-se que, a despeito dos argumentos apresentados pela Apelante em seu recurso, não há fundamentos capazes de infirmar as conclusões alcançadas pela r. sentença. Isso porque a própria concessionária reconheceu expressamente ter realizado a revisão da fatura objeto da controvérsia, além de se verificar que a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorreu substancialmente do inadimplemento de débitos pretéritos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Diante do desprovimento do recurso, majoro
os honorários advocatícios
fixados na origem
de 1
5
% para 1
7
% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 17% sobre o valor da condenação.